Tribunal: TJBA
Processo: 8043280-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043280-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FERNANDO BRUNO

AGRAVADO: RAIMUNDA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento contra decisão em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Dívida originada de cartão de crédito inadimplido. Interpretação abrangente da expressão “empréstimos contratados”. Possibilidade de limitação judicial de cobranças excessivas. Multa cominatória. Legalidade e adequação. Embargos de declaração prejudicados. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória, determinou a redução das parcelas das obrigações contratuais da parte autora à metade do valor atualmente exigido, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido, limitada a R$ 30.000,00 por contrato vigente. A parte recorrente alega que não há contrato de empréstimo, mas dívida decorrente de fatura inadimplida de cartão de crédito, cuja cobrança não se daria por parcelas fixas, além de sustentar a desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em (i) definir se dívida oriunda de fatura inadimplida de cartão de crédito pode ser abrangida pela expressão “empréstimos contratados” utilizada na decisão que limitou as cobranças mensais; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por desconto, limitada a R$ 30.000,00 por contrato, é proporcional e legalmente adequada.

III. Razões de decidir

3. A legislação consumerista, após a edição da Lei nº 14.181/2021, passou a abranger expressamente, no tratamento do superendividamento, dívidas decorrentes de diversas formas de crédito, incluindo aquelas oriundas do uso do cartão, salvo exceções legais.

4. A expressão “empréstimos contratados”, quando empregada para fins de tutela em casos de superendividamento, possui caráter abrangente e deve incluir obrigações contraídas por meio de cartão de crédito, dada a continuidade do vínculo obrigacional e a incidência de encargos financeiros.

5. A decisão impugnada é clara e exequível, ainda que não detalhe individualmente cada modalidade contratual, pois seu objetivo é assegurar a contenção das cobranças em patamar compatível com a capacidade financeira da parte superendividada.

6. Documentos apresentados evidenciam que a cobrança permanece ativa, com emissão de faturas, exigência de pagamento mínimo e incidência de encargos, confirmando a atualidade da obrigação e a pertinência da medida judicial.

7. A multa cominatória imposta observa os requisitos legais do art. 537 do CPC, sendo fixada de forma proporcional ao porte econômico da instituição e à natureza coercitiva da medida, sem caráter punitivo, podendo ser revista em caso de demonstração concreta de excessividade.

8. Os embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir o mérito do agravo restam prejudicados, uma vez que os fundamentos da decisão atacada já se encontram submetidos à apreciação no presente recurso.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Decisão mantida. Embargos de declaração prejudicados.
Agravo de instrumento
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8043280-93.2025.8.05.0000
, em que é agravante
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

e agravad
o

RAIMUNDA JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.